Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de última parcela de contrato de cessão de quotas sociais de sociedade empresarial. Recurso do réu postula apenas o reconhecimento da continência em face da ação que tramita na 4a Vara Cível de Brasília e pede a redistribuição do feito àquele juízo.
2 – Preliminar. Complexidade da matéria. Discute-se na vertente o cumprimento de um contrato de cessão de quotas da sociedade empresarial AAJ RESTAURANTE 157DF LTDA ME, nome de fantasia STADT BAR & MUSIC. A parte autora ajuizou a presente ação em 06/06/2022, postulando a condenação do réu ao pagamento da última parcela do contrato. O réu, por sua vez, em 01/10/2022, ajuizou ação contra a autora e os demais sócios da empresa objetivando a anulação do contrato objeto da presente demanda, bem como do contrato de cessão de quota firmado com os demais sócios, além de anulação das alterações do contrato social da empresa. A ação tramita na 4a Vara Cível de Brasília, sob o no 0737344-33.2022.8.07.0001. Não é o caso de continência (art. 56, do CPC), mas, em tese, de conexão, por ser comum a causa de pedir, e há o risco de decisões conflitantes, na medida em que a procedência do pedido da ação anulatória desconstitui a obrigação que na vertente se pretende o adimplemento do réu. De outra parte, há dependência, o que implicaria em limitar a eficácia da sentença na vara cível, pois lá poderia ser apresentada a objeção de coisa julgada. A questão revela complexidade, além do que não se mostra possível a reunião dos processos no Juizado Especial diante da limitação de alçada. Incompetência do Juizado Especial que se pronuncia de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.
3 – Recurso conhecido. Incompetência dos Juizados Especiais que se pronuncia de ofício. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência da condição de recorrente vencido.

E